Tribunal: STF
Processo: ARE 1325373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização. Ação de regresso de seguradora contra a concessionária. Responsabilidade do Estado (lato sensu). Acidente na rodovia causado pela presença de animal na pista. Sentença de procedência mantida.
    1. Art. 37, § 6º, Constituição da República de 1988. Omissão. Falta do serviço pela omissão estatal (ou sua concessionária).
    2. Mérito. Inexistência de excludente da responsabilidade. Ressalva de ação regressiva em face do proprietário do animal. Danos materiais comprovados. Sentença mantida. Alteração tão somente no tocante aos consectários legais aplicáveis ao valor devido. Aplicação do Tema n. 810 do C. STF.
    3. Verifica-se que o acidente ocorreu e foi oriundo de omissão da requerida na manutenção da segurança na rodovia, bem como a ausência de barreiras físicas úteis entre as propriedades privadas lindeiras e a estrada. Caso o particular não estreme as propriedades, privadas e pública, na área que a ele compete, ou o Poder Público, no mais, cabe à concessionária exigir do particular que o faça garantindo, desta forma, a segurança de seus usuários. Mesmo exigindo os reparos do particular, obviamente este pode recusar-se com a alegação de que a concessionária não ostenta poder de polícia. E de fato esse poder é restrito aos agentes estatais, normalmente (ainda que agentes de empresas municipais de trânsito ou da própria CETESB autuem infratores respectivos), mas bastaria a prova de que comunicou o fato (omissão particular) a quem de direito, por exemplo, à agencia reguladora, ao departamento de estradas e rodagem do Estado ou à própria Secretaria de Estado dos Transportes para aliviar sua responsabilidade. Nada disso foi feito.
    Consigne-se, ademais, que a apelante confunde-se: ela não tem que providenciar inspeções de 90 minutos, intermitentemente, ou mais ou menos; é muito além disso, deve prover a segurança ao tráfego.
    3. Majoração da verba honorária em observância ao art. 85, parágrafo 11, do CPC.
    4. Negado provimento ao recurso, com observação."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV; e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos e pela dinâmica dos fatos, verifica-se incontroverso que o acidente ocorreu e foi oriundo de omissão do requerido na manutenção da segurança na rodovia, bem como a ausência de barreiras físicas úteis entre as propriedades privadas lindeiras e a estrada. 
    (...)
    Deste modo, pelas provas coligidas nos autos, delineada a responsabilidade da concessionária a indenizar a autora, já que responsável pela administração da estrada em que ocorreu o acidente, não tendo mantido a mesma em condições seguras e adequadas."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente